Tribunal: TJDFT
Processo: 0751095-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751095-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIO FERNANDO CAMOZZI, GR TALENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ARTUR RIBEIRO DE MORAES NETO D E C I S Ã O Conheço do agravo interno de ID. 79068504 e o acolho para fins de reconsideração da decisão de ID. 78703299, uma vez satisfeito o requisito de admissibilidade recursal relativo ao preparo. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de inscrição do nome do executado no sistema SERASAJUD. Não há pedido liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r